Tribunal: STF
Processo: ADPF 753
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF com pedido de liminar proposta pelo Partido Liberal - PL contra os arts. 4° e 5°, da Lei Complementar 214/2016, do Município de Contagem/MG, que revogaram a isenção do IPTU para imóveis residenciais com até 720 m², bem como do Decreto 54/2017, que regulamentou o referido diploma legal, por alegada violação aos preceitos fundamentais consubstanciados nos princípios da anterioridade nonagesimal, da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica.
    O arguente aduz, que
    “{a] referida Lei Complementar Municipal foi publicada em 29 de dezembro de 2016, com termo inicial de vigência na data da sua publicação. Assim, a cobrança do IPTU residencial, referente ao exercício de 2017, estaria acontecendo, após 27 (vinte e sete) anos de isenção, em relação a um alegado fato gerador ocorrido em 01 de janeiro de 2017, em afronta ao princípio constitucional da noventena (artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição da República de 1988), sobretudo se considerada a jurisprudência atual do STF, segundo a qual, a situação dos autos configura aumento indireto do tributo, devendo a eficácia dos dispositivos que veiculam mencionado aumento se submeter à regra de espera para privilegiar a boa-fé, a segurança jurídica e para que os pagadores de impostos tenham tempo hábil para se preparar para suportar a exação “ (págs.1-2 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue asseverando que
    “[...] resta evidente a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 214, de 2016 (doc. 15), e do Decreto retro (doc. 76), tendo em vista que não respeitaram o princípio da noventena, cobrando efetivamente o IPTU a partir do ano de 2017.
    Mas, ainda que não reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.º 214, de 2016, pela não observância do princípio da anterioridade nonagesimal, resta claro e evidente que qualquer cobrança que dela decorra, referente ao exercício financeiro do ano de 2017, é patentemente inconstitucional, tendo em vista que se dá em absoluta afronta aos preceitos fundamentais invocados” (pág. 36 da inicial).
    Requer, assim, a concessão de liminar para:
    “[...] b.1) Suspender a exigibilidade do crédito tributário de IPTU residencial de Contagem/MG, referente ao exercício de 2017;
    b.2) Determinar que juízes e tribunais suspendam o andamento de processos e os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que envolva a aplicação da Lei Complementar Municipal de Contagem n.º 214, de 29/12/2016, e seu decreto regulamentar, ou que tenha relação com a matéria objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada, até que se ultime o julgamento da presente ADPF;
    b.3) Determinar que sejam suspensas todas as ações de execução fiscal que tenham como objeto a cobrança de crédito tributário de IPTU residencial de Contagem/MG, referente ao exercício de 2017;
    b.4) Determinar o cancelamento dos registros de protesto que estejam fundados em títulos de dívida de IPTU residencial do município de Contagem/MG, referentes ao exercício de 2017;
    b.5) Suspender a eficácia dos artigos 4º e 5º, da Lei Complementar Municipal de Contagem n.º 214, de 29/12/2016, e seu decreto regulamentar, bem como de todos os seus efeitos, até que se ultime o julgamento da presente ADPF;
    b.5.1) Subsidiariamente, deferindo a medida liminar inaudita altera parte, ad referendum do Tribunal Pleno, declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto e interpretação conforme a Constituição da República, dos artigos 4º e 5º, da Lei Complementar Municipal de Contagem n.º 214, de 29/12/2016, para que seja determinado o início da cobrança do IPTU residencial de Contagem/MG, somente a partir do exercício de 2018, sem prejuízo dos requerimentos dos itens (b.2), (b.3) e (b.4);” (págs. 54-55 da inicial).
    No mérito, pede a procedência da ação, com a confirmação da liminar.
    O Advogado-Geral da União - AGU manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação e, no mérito, pela parcial procedência do pedido (documento eletrônico 90).
    O Procurador-Geral da República - PGR, também opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. SUBSIDIARIEDADE.
    1. O cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental pressupõe que não haja outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a situação de lesividade aos preceitos fundamentais (princípio da subsidiariedade).
    2. Não se conhece de ADPF que tenha por objeto lei municipal passível de questionamento em ação direta de inconstitucionalidade perante os Tribunais de Justiça dos estados-membros. Precedentes.
    3. É incabível ADPF contra ato do poder público já revogado, uma vez que o processo objetivo de controle de constitucionalidade não se presta para regular os efeitos residuais da norma não mais vigente, e muito menos para solver relações subjetivas instauradas durante a vigência da norma revogada.
    — Parecer pelo não conhecimento da arguição” (pág. 1 do documento eletrônico 92; grifei).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento.
    Registro, inicialmente, que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição Federal.
    Como se sabe, trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, mencionado no art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar ações ou omissões tidas por ilegais ou abusivas.
    No presente caso, o ato normativo impugnado encontra-se revogado, conforme informação prestada pelo próprio arguente (pág. 33 da inicial).
    Essa Suprema Corte entende ser inadmissível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato do poder público já revogado, exceto quando a controvérsia é relevante quanto aos efeitos jurídicos residuais, o que não se vislumbra no presente caso. Nesse sentido:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 242/2005, PELA QUAL ALTERADA A LEI N. 8.213/1991 (PLANOS DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL). REJEIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NO SENADO. ARGUIÇÃO AJUIZADA APÓS A REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA.
    [...]
    6. A Medida Provisória questionada não estava mais em vigor no momento do ajuizamento da arguição. Essa circunstância afasta a possibilidade de seguimento processual regular por falta de interesse de agir. O objeto específico desta ação de controle abstrato de constitucionalidade é o exame da validade do ato normativo ou de seus efeitos residuais.
    Como destacado pelo Ministro Celso de Mello em voto condutor no Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.971, DJe de 13.2.2015), “o controle normativo abstrato qualifica-se como instrumento de preservação da integridade jurídica da ordem constitucional vigente”.(ADPF 84/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; grifei)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 2º, VI, DA LEI 6.657/1974 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PREVISÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA COMO ÓRGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE, EM RAZÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL JÁ REVOGADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADVENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE REMODELOU A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS LIGADOS À SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS RESIDUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    [...]
    Esta Corte tem admitido a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para questionar leis ou atos normativos já revogados, desde que haja controvérsia relevante quanto aos efeitos jurídicos residuais (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006; ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/8/2018; ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/5/2017 e de 16/5/2017).
    In casu, contudo, não há pretensão de resolução de efeitos jurídicos residuais. Com efeito, como bem salientado pela Procuradora-Geral da República, não se vislumbra, no caso concreto, a hipótese excepcional de admissão de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato normativo revogado, pois o interesse jurídico subjacente não se refere à resolução de efeitos jurídicos pretéritos, mas sim à organização administrativa do Estado de Pernambuco no que tange aos órgãos de segurança pública, que, atualmente, possui configuração diversa daquela prevista no diploma legal impugnado.
    Destarte, forçoso concluir pela ausência de interesse processual para o ajuizamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, por ausência de utilidade. Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados:”(ADPF 443/PE, Rel. Min. Luiz fux; grifei)
    Esse foi entendimento apresentado pelo Advogado-Geral da União, para quem
    “[...] o arguente pretende que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º, da Lei Complementar nº 214, de 29 de dezembro de 2016, do Município de Contagem/MG e do seu respectivo decreto regulamentar.
    No entanto, conforme admitido expressamente na petição inicial, a referida lei complementar encontra-se revogada, “tendo em conta a edição, pelo município de Contagem, da Lei Complementar n.º 245, de 29 de dezembro de 2017 (doc. 58), que revogou tacitamente a Lei Complementar Municipal n.º 214, de 29 de dezembro de 2016 (doc. 15)” (fl. 28 da petição inicial), o que inviabiliza o conhecimento da presente arguição.
    [...]
    Dessa forma, considerando-se que o objeto da pretensão inicial não mais subsiste no ordenamento jurídico, revela-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. A propósito, Zeno Veloso assevera o seguinte:
    [...]
    Dessa maneira, à vista da revogação das disposições sob invectiva, a hipótese é de não conhecimento da presente arguição.” (págs. 08-11 do documento eletrônico 90; grifei).
    O Procurador-Geral da República também consignou que 
    “[...] o Supremo Tribunal Federal já assentou ser incabível ADPF contra ato normativo já revogado, visto que, em tal situação, o que se teria é a proteção de relações de caráter eminentemente subjetivo objeto estranho ao controle objetivo de constitucionalidade (ADPF 84/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3.6.2020).
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo indeferimento liminar da inicial (Lei 9.881/99, art. 4º, caput).”(págs. 9-10 do documento eletrônico 92).
    Isso posto, não conheço da ação (art. 4° da Lei 9.882/1999). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator